Tribunal: TJMT
Processo: 1002895-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002895-02.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: DANIEL FERNANDO ALVES
Agravado: BANCO DAYCOVAL S.A.
Número do Protocolo : 1002895-02.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL FERNANDO ALVES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1000471-44.2018.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por BANCO DAYCOVAL S.A., deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da lide (Chevrolet/Corsa-5P - Hat Premium 1.4, ano/modelo 2008/209), e ordenou a citação do réu/agravante para que, querendo, purgasse a mora na sua integralidade, no prazo de cinco dias (cf. Id. no 15230854 dos autos de origem).
O agravante alega que não possui numerários de que possa dispor sem prejuízo do sustento próprio para fazer frente ao pagamento das custas processuais e, sob esse fundamento, pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 diz que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal do postulante de que não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
Assim, se o julgador tiver fundadas razões para indeferir a benesse, deve fazê-lo sem pestanejar, afinal, não é garantia de obtenção da AJG a simples afirmativa de necessidade do interessado, e, no caso, embora o agravante alegue que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, os documentos constantes dos autos não comprovam esta afirmação, e, como bem se sabe, a concessão do benefício dá-se por meio de análise não analítica, com base em alguns critérios objetivos, não sendo fruto de análise detida e minuciosa, como a que se faz agora.
Não se é insensível às dificuldades enfrentadas por boa parcela da população em decorrência dos efeitos encômio-sociais da pandemia do Covid-19, contudo, essa circunstância não é um salvo conduto ao ônus da prova da incapacidade econômica a ensejar a gratuidade da justiça, e, com efeito, o que se vê é que o agravante somente se esquivou do ponto determinante à definição da questão, que, como dito, é a exata capacidade econômico-financeira, de modo que, não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, conclui-se que não está demonstrado que ele/agravante faz jus ao benefício da AJG.
Pelo exposto, considerando a ausência absoluta de provas que respalde a pretensão de concessão da benesse, indefiro o pedido e ordeno a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, recolha o respectivo preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator